Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702289-35.2024.8.07.0006 APELANTE: SIDNEY ALVES MORAIS APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Sidney Alves Morais, nas razões recursais, requereu justiça gratuita (Id. 79616697). Todavia, verifica-se que o benefício já foi objeto de apreciação judicial, tendo sido expressamente indeferido em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica (Id. 79616691). Embora a gratuidade de justiça possa ser postulada em qualquer fase do processo, o pedido foi rejeitado sem que o Apelante interpusesse agravo de instrumento contra a decisão, circunstância que acarreta a preclusão da matéria e inviabiliza nova apreciação. Além disso, não há, até o momento, qualquer alegação ou comprovação de alteração na situação financeira do Apelante que justifique a concessão do benefício. Diante disso, intime-se o Apelante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora